Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-65.2023.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000705-65.2023.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGADO), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO VITORINO - CPF: 529.477.349-04 (EMBARGANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), DEVAIR ROBERTO VITORINO - CPF: 278.194.429-72 (EMBARGANTE), CACILDA BOSSA BERNINI - CPF: 641.691.979-68 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (EMBARGANTE), WENDEL MARCIO BERNINI - CPF: 918.049.909-06 (EMBARGANTE), CARLOS MARCELO BERNINI - CPF: 841.038.179-68 (EMBARGANTE), JEFFERSON MAURICIO BERNINI - CPF: 869.282.959-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

AQUILES MAFINI

AGRAVADO(S)
:
CARLOS ROBERTO VITORINO E OUTROS

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO DE APELAÇÃO. DESERTO. PRAZO LEGAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação em razão de sua deserção, diante do não pagamento do preparo recursal no prazo de cinco dias estabelecido no
s
artigo
s
Art. 101, § 2o
e
1.007, §2o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a ausência de pagamento do preparo recursal no prazo legal compromete a admissibilidade do recurso de Apelação, mesmo diante da alegação de erro na indicação do prazo no sistema eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade, deve ser realizado no prazo de cinco dias, conforme artigos 1.007, §2o, e 932, III, do Código de Processo Civil.

A ausência de pagamento tempestivo caracteriza a deserção do recurso de Apelação, inviabilizando o conhecimento do recurso pelo Tribunal.

Após a confirmação da denegação da gratuidade, deve o Recorrente recolher o
prearo
no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o
Art. 101, § 2o

do Código de Processo Civil.

Não há irregularidade no procedimento adotado, uma vez que a intimação foi regularmente realizada pelo sistema
PJe
, cumprindo os dispositivos legais e regimentais aplicáveis.

A alegação do agravante quanto à data de vencimento do boleto gerado não tem amparo jurídico para afastar os efeitos da preclusão, que decorrem do não cumprimento do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O não pagamento do preparo recursal no prazo de cinco dias, previsto no
s
artigo
s
Art. 101, § 2o

e
1.007, §2o, do Código de Processo Civil, configura a deserção, impedindo o conhecimento do recurso."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, artigos 1.007, §2o, 101, §2o, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.727.643/RJ
; TJMT,
0000226-73.2015.8.11.0106

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AQUILES MAFINI
contra decisão monocrática proferida em ID.
241724183
, que não conheceu do recurso
de
Apelação em razão de sua deserção.

O Agravante afirma que
o recurso de
Apelação deve ser conhecido, visto que, mesmo tendo sido realizada a intimação via Sistema PJE para recolhimento da primeira parcela do parcelamento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, não houve indicação no despacho que deferiu a medida
sobre a exata
indicação de qual prazo deveria ser seguido pelo Recorrente.

Contrarrazões, pelo desprovimento recursal (ID.
245386179
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

AQUILES MAFINI

AGRAVADO(S):
CARLOS ROBERTO VITORINO E OUTROS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo Interno
, tirado contra
decisão monocrática proferida
por este relator
em ID. 241724183, que não conheceu do recurso de Apelação em razão de sua deserção
, muito embora tenha havido o deferimento do parcelamento do preparo recursal, cujo recolhimento se deu somente após a decisão recolhida.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo
a
inexistência de deserção apontando que não constou na decisão que deferiu o parcelamento do preparo recursal a indicação de qual seria o prazo para cumprimento da medida, bem como que houve geração do boleto com vencimento para 04/10/2024, além de ter sido realizada intimação para cumprimento do pagamento da
primeira
parcela no prazo de 05 (cinco) dias.

Com relação a
decisão monocrática, ora agravada,
esta
restou assim fundamentada:

“[...]

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AQUILES MAFINI, contra sentença (ID no 231953740
) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Anulatória de Distrato Contratual c/c Perdas e Danos, movida em face de CARLOS ROBERTO VITORINO e Outros.

Em decisão de ID 237148165, proferida pelo Juízo
ad quem
, foi deferido o pedido de parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, determinado que o recorrente recolhesse as custas em 06 (seis) parcelas, comprovando o pagamento de cada parcela nos autos, sob pena de deserção.

O Apelante, devidamente intimado, deixou de comprovar o pagamento no prazo legal. (ID no 241544676).

É o relatório.

Decido.

No caso dos autos, conforme relatado alhures, o parcelamento foi deferido.

O Apelante, devidamente intimado da referida decisão, não apresentou o comprovante no prazo legal de 5 (cinco) dias.

Destarte, uma vez que o apelante não comprovou o pagamento da primeira parcela, o presente apelo não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso,transcrevo
:

“
Art. 1.007
.No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932:Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”. (Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do recorrente, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7o, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”.
(TJPR - 15a
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
-Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

-J.
06.06.2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
[...]INDEFERIMENTO
DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051
, ,
SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço
do vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.

[...]”

Posteriormente, houve a integração da decisão monocrática com o
acolhimento de Embargos de Declaração, conforme:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CARLOS ROBERTO VITORINO E OUTROS
em desfavor de decisão monocrática proferida no ID. 241724183, que não conheceu do recurso, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, ante a ausência de fixação de honorários de sucumbência na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

DA OMISSÃO

Analisando os autos, encontra razão a embargante no que se refere a omissão quanto a ausência de fixação de honorários de sucumbência na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Isso porque, quando um recurso de apelação é considerado deserto, ou seja, quando não é dado seguimento por falta de preparo ou outro motivo, aplica-se o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC), em face do trabalho adicional realizado pelo advogado na fase recursal.

Destarte, acolho os embargos de declaração para retificar a parte dispositiva da decisão sob ID. 241724183:

Onde consta:

“Diante do exposto, não conheço
do vertente
recurso, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Deverá constar:

“
Diante do exposto, não conheço
do vertente
recurso, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Intime-se.

Cumpra-se.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão conforme fundamentação supra.

Pois bem. Como é cediço,
o art.
101
, §
2
o, do CPC, estabelece que,
“
Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
”.

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando
legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3o da
Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro
sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE,
muito embora não tenha havido na decisão a indicação precisa de qual seria o prazo para recolhimento das custas, além de haver prazo legal a ser cumprido a respeito do caso, houve a devida intimação pela r. secretaria
com a devida indicação do prazo escorreito a ser cumprido
, conforme se verifica pela Aba Expedientes:

Ainda que mencione o Agravante que
o fato de o Departamento de custas tenha gerado o vencimento do boleto para data posterior a do sistema PJE, conforme mencionado por ele, tratava-se de prazo tão somente indicado em boleto, sem qualquer rigor processual ou legal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2o, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção
(art. 101, § 2o, NCPC).

3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2o (insuficiência no valor do preparo), § 7o (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4o (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal).

4. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento.

5. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração.

7. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022.)

Nesse sentido,
também
é a jurisprudência desta Corte
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DEPOIS DO DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO PREPARO DO APELO – RECOLHIMENTO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – ART. 99, § 7o C/C ART. 101, § 2o DO CPC – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1- Se não preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, a benesse não deve ser concedida, sob pena de afronta à finalidade e ao espírito da Lei que tem por objetivo a proteção daqueles que realmente necessitam do benefício da gratuidade. Na hipótese, intimado para juntar aos autos documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício, os Agravantes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer justificativa para tanto e, 02 (dois) meses depois, se limitaram em juntar Declaração de Imposto de Renda de um deles. Não carrearam para os autos qualquer documento capaz de comprovar sua renda e justificar a tese de que fazem jus à gratuidade. Decisão unipessoal mantida.

2- É assente no STJ o entendimento de que “é deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022,
DJe
de 8/6/2022). No caso, embora os Agravantes tenham formulado pedido de efeito suspensivo no Agravo Interno, o Recurso foi interposto depois de decorrido o prazo para o recolhimento do preparo, assim, o Recurso de Apelação não pode ser conhecido, já que não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade consistente na realização do preparo no tempo e modo determinados.

(N.U 0000226-73.2015.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022)

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso
ante a deserção
e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
não conheceu do recurso
de
Apelação
ante a sua
deserção
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024